Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou ser inexigível a cobrança de honorários contratuais em decorrência da mora de condômino, ainda que tenha havido fixação em assembleia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a Assembleia Geral pode autorizar a cobrança de honorários advocatícios contratuais em ações de cobrança de taxas condominiais, independentemente de previsão na convenção do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial é o documento que rege as obrigações dos condôminos, sendo necessária a sua expressa previsão para autorizar a cobrança de honorários advocatícios contratuais.
4. A deliberação da Assembleia Geral, ainda que prevista em ata, não pode sobrepor-se à desautorização da convenção condominial, nos termos do Código Civil, art. 1.334, que regula as contribuições condominiais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CC, art. 1.334, I e IV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1821157, 07167729620228070020, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJE: 02.04.2024.
Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03.09.2020, DJE: 16.09.2020.